Tribunal: TJDFT
Processo: 0744146-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744146-02.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ILZA GALVAO DOMIENSE DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO MANTIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECOLHIMENTO DE FGTS INDEVIDO. SÚMULA TUJ No 11. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo (ARE) no 709.212, com repercussão geral, estabeleceu que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal”. Em atenção à segurança jurídica, modulou os efeitos do julgado, de modo que, “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento (13/11/2014), aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”. 2. Deve ser mantida a decisão que pronunciou a prescrição da pretensão de recebimento das parcelas do FGTS do período de 2011 a 2014 se a demanda foi ajuizada em 15 de agosto de 2022. 3. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 37, IX e 19, VII, respectivamente, preveem a possibilidade de contratação de professor substituto a fim de suprir necessidade temporária da rede pública de ensino. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 612, definiu que: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.” 5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência – TUJ, na Súmula no 11, fixou a seguinte tese: “As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013”. (Acórdão 1167023, 20180020070134 UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 2/5/2019). 6. A contratação de professores temporários configura mecanismo essencial na manutenção da complexa estrutura organizacional da educação pública que exige flexibilidade e dinamismo para compor as substituições e acomodações necessárias no dia a dia. Na hipótese, o documento de ID 42725046, pág. 4 e 5, revela que foram realizados diversos processos seletivos para contratação de professores temporários para substituição em períodos fragmentados e descontinuados, circunstâncias que atendem os requisitos estabelecidos pelo Tema 612 do STF. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. A parte recorrente aponta violação ao art. 37, incisos II e X e § 2o da Constituição Federal, ao argumento de que, durante a vigência do contrato temporário da parte autora com o Distrito Federal, seriam devidos os depósitos de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, conforme explicitado no acórdão vergastado, não houve comprovação nos autos de que o contrato temporário seja nulo ou passível de anulação, estando o julgado proferido por esta Turma Recursal em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 612 (RE 658.026), em que restou fixada as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público: O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere valida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingencias normais da Administração. Ademais, cumpre observar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Lei Distrital 4.266/08). E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal